Tribunal: TJMT
Processo: 1060758-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060758-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1o, 2o DO CPC/15 - INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ - PAGAMENTO ESPONTÂNEO
DENTRO DO PRAZO

LEGAL
– INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
- Comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (art. 224, § 1o, do CPC e art. 11, Resolução 185/CNJ).

2- Somente incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

3- Considerando a indisponibilidade do sistema Pje por três dias consecutivos, o prazo final para pagamento do débito ocorreu em 11/10/2022, sendo comprovado que o pagamento espontâneo ocorreu em 10/10/2022, não incidindo, assim, a multa prevista no Art. 523, §1o do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1060758-55.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCIO RODRIGO PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MARCIO RODRIGO PEREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c.c Restituição de Valores c.c Danos Morais c.c Obrigação de Fazer n. 1060758-55.2019.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
em que se julgou
“Com o efetivo pagamento do débito nos autos e o levantamento dos valores ao exequente, constato o cumprimento integral da obrigação pelo mesmo, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado.
”
(id. 169344434)
.

O autor apela e sustenta que
“o pagamento da obrigação foi realizado após o decurso do prazo para cumprimento voluntário, motivo pelo qual, o ora apelante requereu a aplicação da multa do §1o do art. 523 do CPC.”.

Aduz que
“houve erro material na decisão ID 110404938 que indeferiu o pedido do apelante sob a fundamentação de que o cumprimento da obrigação estaria dentro do prazo para cumprimento pois, no entendimento do magistrado o prazo fatal para o cumprimento da obrigação se deu em 11.10.2022 e não na data correta que findou 06.10.2022”.

Afirma que
“o apelado já havia sido INTIMADO para pagar o valor da condenação na data de 15.09.2022 conforme expediente do sistema, em que a patrona que funciona no processo deu ciência da decisão.”.

Argumenta que
“O apelado não juntou reclamação, captura de tela ou qualquer outro meio capaz de comprovar que ficou impossibilitado de realizar o depósito bancário para o cumprimento da obrigação dentro do prazo para pagamento voluntário”.

Expõe que
“o apelado não juntou, nem requereu certidão de indisponibilidade do sistema PJE entre os dias 06 a 10.10.2022, tampouco mencionou que teve qualquer dificuldade para acessar o PJE entre os dias 06 a 10 de outubro de 2022 que justificasse o atraso na juntada da comprovação do cumprimento da obrigação dentro do prazo.”.

Requer o provimento do Recurso “
para que a sentença seja reformada e seja reconhecida a aplicação do disposto no §1o do art.523 do CPC, assim como seja reconhecida os valores apurados pela contadoria a fim de atualizar e corrigir os valores referentes ao descumprimento da obrigação.”
(id.
169344439
).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 137085699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO RODRIGO PEREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c.c Restituição de Valores c.c Danos Morais c.c Obrigação de Fazer n. 1060758-55.2019.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
em que se julgou
“Com o efetivo pagamento do débito nos autos e o levantamento dos valores ao exequente, constato o cumprimento integral da obrigação pelo mesmo, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado.
”
(id. 169344434)
.

O apelante insurge contra a sentença de piso, declinando que ficou evidenciado que o apelado não realizou o depósito do valor incontroverso dentro do prazo legal, de modo que incidiria a multa e honorários advocatícios previsto no §1o do Art. 523 do Código de Processo Civil.

Ao sentenciar, o juízo singular decidiu (id. 169344434):

“
Chamo o feito à ordem. I – Primeiro, a certidão da Contadoria Judicial de ID 102431762 encontra-se equivocada. Conforme decisão de ID 102060918, determinou-se apurar o total do débito, abatendo o valor levantado já. E o referido cálculo apurou tão somente o valor de descumprimento do artigo 523 do CPC. Assim, deixo de analisar a mesma. II – Em segundo, analisando detidamente os autos, em especifico a certidão de ID 101498079, tenho que a mesma foi feita de forma errônea. Passo a explicar. Constato que, disponibilizada a decisão em 15/09/2022, a publicação se deu em 16/09/2022 e o início do prazo em 19/09/2022, conforme consta na própria certidão de publicação que segue anexa. Logo, o décimo quinto dia útil se daria em 07/10/2022, porém, em virtude da indisponibilidade do sistema PJe nos dias 06, 07 e 10/10/2022, certidões de ID’s 110405894 a 110405902, os prazos que findavam nessas datas, foram prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Isso com base no artigo 231, VII do CPC. E, diante da manifestação do executado de ID’s 100161828 a 100161832, este comprova que o pagamento foi efetuado pelo mesmo em 10/10/2022, ou seja, DENTRO do prazo legal, pois, em 11/10/2022 foi o dia fatal do prazo. Torno sem efeito a certidão de ID 101498079. Com o efetivo pagamento do débito nos autos e o levantamento dos valores ao exequente, constato o cumprimento integral da obrigação pelo mesmo, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.”

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que determinou ao apelado o pagamento do débito, foi publicada no Diário Oficial do TJMT em 15/09/2022 (id. 169344435).

Nos termos do Art. 224 do CPC, o prazo começa a ser contado no primeiro dia útil da publicação, ou seja, exclui-se o dia do início e inclui o dia do vencimento, além de desconsiderar os sábados, domingos e datas em que o expediente forense não atua no horário normal, como feriados nacionais e regionais.

Logo, sendo o dia 15/09/2022 a disponibilização da decisão no DJEN, o prazo de 15 (quinze) dias úteis se iniciou na data de 16/09/2022 (sexta-feira) e findou na data de 06/10/2022 (quinta-feira).

Contudo, consta nos autos Atestados de Indisponibilidade do Sistema PJe (Ids. 169344431, 169344432 e 169344433), os quais demonstram que o mesmo ficou indisponível por tempo superior a 60 (sessenta) minutos nos dias 06, 07 e 10 de outubro de 2022.

De acordo com o inciso I, do Art. 11, da Resolução no 185 de 18/12/2013 do CNJ, o qual instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, havendo indisponibilidade do sistema superior a 60 (minutos), os prazos serão prorrogados ao próximo dia útil,
in verbis

“
Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00;”

Esta regra é reforçada pelo teor do parágrafo primeiro do Art. 244 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
”

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO 185/CNJ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – SUPOSTA CESSÃO DE DIREITOS A ALTERAR O POLO ATIVO – DESCABIMENTO –CESSÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE EX ADVERSA – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO ANALISADAS À LUZ DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL – MÉRITO – PROPALADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA MELHOR POSSE POR PARTE DOS RÉUS NA ORIGEM – REQUERIDA A CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE PRÁTICAS DE CONDUTAS DESTINADAS A ALTERAR A VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal, opera-se a prorrogação automática para o próximo dia útil subsequente (art. 224, § 1o, do CPC e art. 11, Resolução 185/CNJ).
2. o juízo positivo que recai sobre as condições da ação, para aqueles que ainda as reputam presentes no Código de Processo Civil de 2015, é engendrado à luz das afirmações do requerente vertidas na petição inicial (in statu assertionis), pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência. Adota-se, nesses casos, a denominada teoria da asserção (prospettazione), pela qual a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. 3. Demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, deve a liminar de reintegração ser deferida. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “há litigância de má-fé quando se praticam atos insidiosos, alterando a verdade dos fatos, em prejuízo da Administração da Justiça (...)” (AgRg no RMS 34.397/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).”
(N.U 1018356-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Deste modo, considerando que o prazo para pagamento do débito se encerrava na data de 06/10/2022 (quinta-feira) e o sistema ficou indisponível por mais de 06 (seis) horas (id. 169344431), houve a prorrogação automática para o próximo dia útil, 07/10 – sexta-feira, na qual o sistema também se encontrou indisponível (id. 169344432), sendo mais uma vez o prazo prorrogado para o próximo dia útil, desta vez, segunda-feira 10 de outubro, contudo o sistema continuava inoperante (id. 169344433), recaindo o prazo final para pagamento =o dia de 11 de outubro de 2022 (terça-feira).

Assim, verifica-se que o banco apelado efetuou o pagamento do débito na data de 10/10/2022 (id. 169344418), dentro do prazo legal, não havendo que se falar, portanto, em incidência da multa prevista no Art. 523 do Código de Processo Civil, mantendo a sentença inalterada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de arbitrar honorários, haja vista a sua ausência na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023